Tribunal: STF
Processo: ARE 1353661
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Direito administrativo. Agentes Comunitários de Saúde. Os autores almejam a efetivação no quadro permanente de pessoal do Município, com a consequência de receberem os vencimentos correspondentes ao período em que permaneceram sem vínculo jurídico laboral com o ente público. Sentença que julga a pretensão improcedente. Irresignação dos autores. Emenda constitucional n° 51, de 2006, e Lei nº 11.350/2006. O STJ, Corte uniformizadora da aplicação da legislação federal (CF/88, art. 105, III), assentou a orientação de que, tratando-se, como se trata, de contratos temporários, descabido ao agente de saúde postular a sua efetivação no serviço público sem submissão ao concurso público. Princípios da legalidade e do concurso público (CF/88, art. 37, caput e II). Aplicação da Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006.



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “A Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispondo sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único, do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. 



    Da análise do texto da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006 extrai-se que as respectivas normas de nenhum modo amparam a permanência no serviço público de servidores contratados sem a realização de concurso público ou processo seletivo. Tais normas, na via de exceção, autorizaram a permanência de agentes comunitários no serviço público sem a submissão a novo concurso público ou processo seletivo, contratados a partir de prévio processo de seleção pública, ao tempo da edição da Emenda Constitucional n° 51/2006. 



    No caso dos autos, à vista, sobretudo, dos contratos celebrados entre os autores e o Município réu (pastas 24, 210, 403 e 421), verifica-se que se trata de contratos precários e temporários. 



    A Administração pública, ao fazer uso da discricionariedade, deve guardar compatibilidade com os princípios que lhe conformam o exercício de seus poderesdeveres jurídicos. A nomeação de pessoas para o exercício de funções inerentes a cargos de provimento efetivo, através de contratos temporários ou de natureza precária, constitui exceção, com o fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante contração por tempo determinado. 



    A pretensão autoral não pode ser acolhida, sob pena de violação ao princípio do concurso público (CF/88, art. 37, II). Descabido transformar em permanente o vínculo precário que os autores mantiveram com a Administração pública municipal, certo que referido vínculo advinha de uma necessidade temporária do ente público, razão pela qual foram contratados temporariamente, em sede administrativa.



    Dispõe a Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, verbis:



    (...)



    A Lei Complementar municipal nº 98/2008 regulamenta a contratação e as atividades do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, e altera dispositivo da Lei Complementar municipal nº 19, de 12 de julho de 2000 (pasta 645): 



    (...)



    Se, no sentir dos autores, a decisão não aplicou o direito corretamente, o que se configura é contrariedade entre a interpretação do julgado e o interesse da parte, o que em nada se assemelha a violação de normas da EC nº 51/2006, da Lei nº 11.350/2006, da Lei nº 8.745/1993, nem da Lei Complementar municipal nº 98/2008, tampouco ofensa ao princípio da legalidade. A pretensão recursal não pode ser acolhida.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8.745/93 e 11.350/06 e Lei Municipal nº 98/08). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a Municipalidade, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. 



    Tratando especificamente sobre o tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 883.404/RS (DJe de 6/5/15), que bem aborda a questão: 



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANOAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO ANULADO PELO DECRETO Nº 142/2009. LEGALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL DENTRO DO PRAZO DE EXPERIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 5.215/2007. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS. HONORÁRIOS’ (eDOC 3, p. 108).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput, II e IX; 93, IX; e 198, §§4º, 5º e 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta-se, ainda, a legalidade da contratação e a ocorrência de danos morais indenizáveis.



    A 1ª Vice-Presidência do TJRJ julgou prejudicado o recurso extraordinário no que concerne ao paradigma AI-QO-RG 791.292 e negou seguimento nas demais questões por ausência de prequestionamento.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.



    Anoto, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, ementada nos seguintes termos:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’ (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010).



    Igualmente, é entendimento sumulado desta Corte que ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Enunciado da Súmula 636 do STF).



    Do mesmo modo, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem:



    ‘No caso presente, a recorrente foi admitida em 08.12.2008 e a sua demissão ocorreu em 12.02.2009, portanto dentro do prazo de experiência de 90 (noventa) dias, conforme previsto na cláusula quarta do contrato de trabalho (fl. 24/25), não gozando, pois, de estabilidade que justifique a sua reintegração ao trabalho, bem como porque sua contratação se deu de forma ilegal, uma vez que em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e com a Lei Eleitoral nº 9.504/97.’ (eDOC 4, p. 3).



    Na espécie, verifico que divergir do entendimento adotado pelo tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, o que não enseja a abertura do recurso extraordinário, uma vez que se aplicam os Enunciados das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte: 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 11.550/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 818/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2013. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O acórdão recorrido decidiu que os servidores temporários não possuem direito à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que a regra para o ingresso em cargo público efetivo é a realização de concurso público. Na hipótese, trata-se de Agentes Comunitários de Saúde contratados pela Administração Pública Municipal à luz da Lei Federal nº 11.550/06 e Lei Municipal nº 818/2006. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (ARE 791600 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 29.10.2014) 



    ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Contrato temporário. Concurso público. Dispensa. Necessidade temporária. Questão de fato. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que dependa de reexame de fatos e provas’ (AI 488610 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ 25.11.2005) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO SOB A ÉGIDE DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DE PUBLICADA A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. [...] 2. Agravo Regimental não provido.“ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 665977 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.8.2012) 



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar provimento ao recurso extraordinário (Art. 544, §4º, II, b, CPC e art. 21, §1º, RISTF).”



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.120.922/RS, de minha relatoria, DJe de 25/05/18; ARE nº 1.114.146/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/3/18; e ARE nº 779.293/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente